Tribunal: CARF
Processo: 11080.732682/2017-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2025-01-23

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732682/2017-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.646 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
SINDUS ANDRITZ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PROCESSOS VINCULADOS. SITUAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE.
JULGAMENTO SOBRESTADO ATÉ DECISÃO DEFINITIVA NO
PROCESSO DE ORIGEM DO CRÉDITO.
A pendência de discussão administrativa em processo cuja falta de
reconhecimento do crédito pretendido deu origem à multa contestada nos autos
caracteriza situação de prejudicialidade, a qual impõe o sobrestamento do
julgamento do Recurso Voluntário, até prolação de decisão definitiva no
processo de origem do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar
parcialmente a preliminar suscitada, sobrestando o julgamento do recurso até que seja prolatada
decisão definitiva no processo no 11080-927957/2016-44.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto o relatório produzido pela DRJ/CTA.
Trata o processo de Notificação de Lançamento de multa por compensação não
homologada, decorrente dos Per/Dcomps números 04205.01173.180712.1.3.02-3965 e
18231.98062.161012.1.3.02-4209.
2. A Notificação de Lançamento de multa por compensação não homologada
(fl. 02) exige o recolhimento de R$ 80.441,27 de multa, calculada com base na
aplicação do do percentual de 50% sobre o valor não homologado, nos termos do
artigo 74, § 17 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732682/2017-43
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.646 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732682/2017-43

3. Cientificada em 20/11/2017, conforme informação de fl. 06, em 20/12/2017,
foi interposta impugnação aos lançamentos, à fl não paginável n° 13, que se resume a
seguir:
SÍNTESE DOS FATOS E DO LANÇAMENTO IMPUGNADO
a.
Para fins de adequada contextualização da presente discussão, cabível
realizar uma síntese dos fatos que ensejaram a não-homologação parcial da
compensação que culminou na aplicação da multa isolada, prevista no art. 74, § 17, da
Lei n° 9.430/96, à Impugnante. Insta destacar que esses fatos estão na origem do
lançamento principal, e serão retomados com detalhes e documentos no item IV.1 da
presente Impugnação.
b.
O crédito apurado pela impugnante e utilizado para fins de compensação
com outros tributos federais originou-se de saldo negativo de IRPJ referente ao
exercício de 2012 período de apuração compreendido entre 01/01/2011 e 31/12/2011.
c.
No referido período, a Impugnante recolheu o valor de R$ 1.467.025,90 a
título de IRPJ, sendo: (1) IRPJ retido na fonte, no valor de R$ 1.261.952,36; e (2)
pagamentos por estimativas mensais via DARF, no valor de R$ 205.073,54 - tudo
conforme
discriminado
na
Declaração
de
Compensação
n°
04205.01173.180712.1.3.02-3965, transmitida em 18/07/2012.
d.
No entanto, ao final do período de apuração, verificou-se que o IPRJ
efetivamente devido perfazia o montante de R$ 974.144,32, apurado em DIPJ, tendo
havido recolhimento a maior de R$ 492.881,58. Esse, portanto, o valor que se
consubstanciou no saldo negativo aproveitado para fins das compensações
anteriormente aludidas.
e.
Inobstante a higidez dos recolhimentos efetuados a título de IRPJ no
referido período, a Autoridade Fiscal competente entendeu que parte do montante não
havia sido confirmado.
f.
Isso porque as informações informadas pela Impugnante na Declaração
de Compensação n° 04205.01173.180712.1.3.02-3965 relativamente ao Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) não foram integralmente confirmadas pela Autoridade
Fiscal frente às informações fornecidas pelas pessoas jurídicas responsáveis pela
retenção - mais especificamente, tomadores de serviços em relação ao pagamento pelo
preço de serviços profissionais prestados, assim como instituições financeiras em
relação a rendimentos em aplicações financeiras.
g.
Portanto, a alegada insuficiência dos créditos (retenção a menor do que a
informada pela Impugnante) frente aos débitos que se pretendia adimplir veio a
culminar na não homologação de parte das compensações nas quais a Impugnante
aproveitou o crédito decorrente do saldo negativo de IRPJ apurado no exercício de
2012, conforme adiante narrado.
h.
Sob essa alegação, em 03/11/2016, a impugnante foi surpreendida com o
despacho decisório proferido no âmbito do Processo de Crédito n° 11080-
927957/2016-44, vinculado ao PER/DCOMP n° 04205.01173.180712.1.3.02-3965,
(doc. 05), do qual foi notificada em 11/11/2016, dando conta da homologação parcial
da compensação do saldo negativo de IRPJ do exercício de 2012.
i.
Segundo constou das "Informações Complementares da Análise de
Crédito", o reconhecimento de saldo negativo de IRPJ em montante inferior ao
apurado pela Impugnante deveu-se à confirmação parcial das retenções informadas na
Declaração de Compensação. Do total de R$ 1.261.952,36, foi confirmada a retenção
de R$ 1.107.093,72. Portanto, o valor de R$ 154.858,64 não foi confirmado pelo Fisco
como tendo sido objeto de retenção pelas respectivas fontes pagadoras, conforme o
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.646 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732682/2017-43

quadro a seguir, que elenca os montantes confirmados parcialmente ou não
confirmados:
Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas
CNPJ da Fonte Código da
Valor
Valor Confirmado
Valor Não

Pagadora Receita
PER/DCOMP
Confirmado
02.290.277/0001-21
1708
7.083,65
531,13
6.552,52
04.207.640/0001-28
1708
10.679,49
10.109,21
570,28
04.815.734/0001-80
1708
50.427,95
70,29
50.357,66
17.192.451/0001-70
6800
89.350,31
0,00
89.350,31
33.000.167/0496-23
1708
158,59
0,00
158,59
33.592.510/0001-54
1708
657,37
0,00
657,37
33.592.510/0220-42
1708
5.412,53
0,00
5.412,53
42.157.511/0001-61
1708
316,88
0,00
316,88
60.643.228/0184-11
1708
600,00
0,00
600,00
69.037.133/0001-39
1708
36.103,45
35.220,95
882,50

TOTAL
200.790,22
45.931,58
154.858,64
j.
A justificativa para a não confirmação da totalidade dos referidos
recolhimentos, conforme as informações complementares, foi a seguinte: "Retenção
na fonte comprovada parcialmente" e "Retenção na fonte não comprovada".
k.
No entanto, ao contrário do que concluído pelo Despacho Decisório, os
referidos valores foram devidamente retidos dos pagamentos recebidos pela
Impugnante, decorrendo a homologação parcial tão-somente do fato de a Autoridade
Tributária não ter logrado êxito em confirmar junto às fontes pagadoras a integralidade
das retenções.
l.
Em face da exigência do valor não compensado, acrescido de multa e
juros, a Impugnante apresentou a respectiva Manifestação de Inconformidade, com
amparo no art. 74, §§ 7o e 9o, da Lei n° 9.430/96. A manifestação foi autuada como o
processo administrativo n° 11080-732682/2017-43 (doc. 06), por meio do qual a
Impugnante sustentou a correção dos procedimentos adotados, sendo o crédito
apurado suficiente à compensação de todos os débitos declarados nas DCOMPs
vinculadas ao referido processo de crédito. Mais especificamente, demonstrou que
houve a efetiva retenção dos valores informados na Declaração de Compensação n°
04205.01173.180712.1.3.02-3965. de modo queo Saldo Negativo de IRPJ apurado
relativamente ao Exercício de 2012 mostra-se hígido. em sua integralidade, para fazer
frente aos débitos compensados.
m.
Atualmente, segundo informações do Comprot, a referida Manifestação
de Inconformidade aguarda julgamento pela Delegacia de Julgamento da RFB
competente.
PRELIMINAR: SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA PRESENTE
MULTA ATÉ O DESFECHO DO PROCESSSO ADMINISTRATIVO N° 11080-
732682/2017-43 (ART. 74. $18. DA LEI N° 9.430/94)
n.
Verifica-se no presente caso que a efetiva aplicação da multa isolada, na
forma do artigo 74, § 17, da Lei n° 9.430/96, está vinculada ao desfecho do processo
administrativo n° 11080-732682/2017-43, vinculado ao Processo de Crédito n° 11080-
927957/2016-44, no qual foi apresentada Manifestação de Inconformidade. Caso seja
provida a defesa da Impugnante naquele processo, decorrência lógica consiste,
igualmente, na anulação e cancelamento da multa isolada ora exigida da Impugnante.
o.
Assim, por força de disposição legal, a multa ora lavrada em face da
Impugnante deve ter a sua exigibilidade suspensa, na forma do art. 74, § 18, da Lei n°
9.430/96.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.646 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732682/2017-43

p.
Inclusive, o próprio despacho de encaminhamento exarado no processo
administrativo n° 11080-732682/2017-43 reconhece a necessidade de observar-se a
disposição do referido dispositivo legal, na hipótese de ter havido a apresentação de
manifestação de inconformidade, como ocorreu in casu:
q.
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Multa
Isolada por compensação não homologada, lavrada nos termos do art. 74, §17, da Lei
n° 9.430/1996. Informamos que foi acionada a ciência eletrônica ao contribuinte dos
documentos constantes do processo. Destacamos que, antes da cobrança do crédito
tributário, deverá ser verificada a hipótese da suspensão de exigibilidade da multa
isolada controlada no presente processo, em face de possível apresentação de
Manifestação de Inconformidade / Recurso no processo de crédito vinculado, nos
termos do art. 74, §18 da Lei n° 9.430/1996 (incluído pela Lei n° 12.844/2013V
(grifou-se)
r.
Assim sendo, impõe-se a observância do art. 74, § 18, da Lei n° 9.430/96,
a fim de suspender a exigibilidade da multa isolada ora exigida, até a ulterior decisão
do processo administrativo n° 11080-730752/2017-29, onde foi apresentada
Manifestação de Inconformidade pela ora Impugnante, reconhecendo-se a conexão
entre aquele e o presente processo.
DAS RAZÕES PARA REFORMA DO DESPACHO DECISÓRIO E
ANULAÇÃO DA MULTA ISOLADA. DA COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES
DE IRRF REALIZADAS PELAS FONTES PAGADORAS - SUFICIÊNCIA DO
CRÉDITO INFORMADO EM DCOMP PARA COMPENSAÇÃO INTEGRAL DOS
DÉBITOS
s.
Inicialmente, impõe-se observar que, sendo o lançamento principal
indevido, como sustentado pela Impugnante, então também a multa isolada ora
lavrada não pode prosperar, haja vista que todas as declarações de compensação
apresentadas serão homologadas, inexistindo hipótese de aplicação do quanto previsto
no art. 74, § 17, da Lei n° 9.430/96.
t.
A fundamentação que demonstra a improcedência do lançamento
principal já foi exposta nas razões da Manifestação de Inconformidade autuada sob o
processo administrativo n° 11080-732682/2017-43. No entanto, cumpre rememorar
aqueles fundamentos, a fim de demonstrar, também através deles, a improcedência da
lavratura da multa isolada.
u.
Como já referido, a homologação parcial da compensação declarada pela
Impugnante deveu-se à não confirmação ou à confirmação parcial de determinadas
retenções
Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas
CNPJ da Fonte Código da
Valor
Valor Confirmado
Valor Não

Pagadora Receita
PER/DCOMP
Confirmado
02.290.277/0001-21
1708
7.083,65
531,13
6.552,52
04.207.640/0001-28
1708
10.679,49
10.109,21
570,28
04.815.734/0001-80
1708
50.427,95
70,29
50.357,66
17.192.451/0001-70
6800
89.350,31
0,00
89.350,31
33.000.167/0496-23
1708
158,59
0,00
158,59
33.592.510/0001-54
1708
657,37
0,00
657,37
33.592.510/0220-42
1708
5.412,53
0,00
5.412,53
42.157.511/0001-61
1708
316,88
0,00
316,88
60.643.228/0184-11
1708
600,00
0,00
600,00
69.037.133/0001-39
1708
36.103,45
35.220,95
882,50

TOTAL
200.790,22
45.931,58
154.858,64
v.
Duas são as naturezas das retenções de imposto de renda (tributo objeto
dos autos) a que se submete a Impugnante, ao auferir receitas e rendimentos.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.646 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732682/2017-43

w.
A primeira diz respeito à prestação de serviços profissionais pela
Impugnante. Nesse caso, a retenção ocorre por força do disposto no art. 647 do
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99)
x.
A segunda hipótese de retenção de imposto de renda diz respeito aos
rendimentos obtidos em aplicações financeiras. Nesse caso, incumbe à instituição
financeira realizar a retenção, conforme determinado pela legislação.
y.
A seguir, a Impugnante analisa pormenorizadamente as retenções
efetuadas, demonstrando a correção do crédito de IRRF por ela apurado.
CNPJ 02.290.277/0001-21 - KIMBERLY-CLARK BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.
z.
No que diz respeito à retenção realizada pelo CNPJ n° 02.290.277/0001-
21, o valor informado em DCOMP no código de receita n° 1708 - "IRRF -
REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA" foi de R$
7.083,65, do qual foi confirmado peia Autoridade Fiscal o valor de R$ 531,13,
restando não confirmado o total de R$ 6.552,52.
aa.
Veja-se que, em relação à referida fonte pagadora, houve retenção do IR
em razão da prestação de serviços representada nas seguintes Notas Fiscais ora
juntadas à Impugnação (doc. 07):
bb.
No entanto, em razões de retificações realizadas no período, foi estornado
o montante de R$ 888,12 a título de IRRF, conforme a seguir descrito:
Estorno
Valor
NF's 5554/55/56/57
468,04
NF 5584
494,64
NF 5679
173,26
NF 5680
18,25
NF5720
2,52
NF 5721
4,98
NF'S 5757/58/89/62
179,81
NF 5580
146,52
NF's 5855/56/57
12,08
NF 5675
146,52
1.646,62
cc.
Assim, considerando os valores retidos informados em notas fiscais (R$
8.927,22) e subtraindo os montantes estornados (R$ 1.646,62), chegou-se ao valor de
R$ 7.280,60.
dd.
Trata-se, inclusive, de montante retido superior àquele informado em
DCOMP (R$ 7.083,65), de modo que, a partir da documentação acostada à
Impugnação, é possível vislumbrar a suficiência dos créditos informados pela
Impugnante quando da declaração de compensação.
ee.
Ainda assim, caso Vossas Senhorias considerem que a divergência não
pode ser confirmada apenas pelas Notas Fiscais ora juntadas (o que se admite apenas
para argumentar), requer-se que o feito seja baixado em diligência, para notificar a
própria fonte pagadora a confirmar as informações.
CNPJ 04.207.640/0001-28 - PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO
E PRODUÇÃO S.A. (ANTIGA ALBERTO PASQUALINI REFAP S.A.)
ff.
Em relação á retenção informada no CNPJ n° 04.207.640/0001-
28, o vaior informado em DCOMP no código de receita n° 1708 - "IRRF -
REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA" foi de R$
10.679,49, do qual foi confirmado pela Autoridade Fiscal o valor de R$ 10.109,21,
restando não confirmado o total de R$ 570,28.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.646 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732682/2017-43

gg.
Veja-se que, em relação à referida fonte pagadora, houveretenção do IR
em razão da prestação de serviços representada nas seguintes Notas Fiscais ora
juntadas à Impugnação (doc. 08):

hh.
Impõe-se esclarecer que o CNPJ da fonte pagadora corresponde
àquele detido peia empresa anteriormente denominada Alberto Pasqualini REFAP
S.A., conforme consta das referidas notas fiscais - atualmente Petrobras Logística de
Exploração e Produção S.A.
ii.
Assim, resta comprovada a retenção no montante total de R$ 10.679,49,
devendo ser reconhecido o crédito de IRRF utilizado para fins da declaração de
compensação.
CNPJ 04.815.734/0001-80 - JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS
S/A
jj.
No que diz respeito ã retenção realizada pelo CNPJ n° 04.815.734/0001-
80, o valor informado em DCOMP no código de receita n° 1708 - "IRRF -
REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA" foi de R$
50.427,95, do qual foi confirmado pela Autoridade Fiscal o valor de R$ 70,29,
restando não confirmado o total de R$ 50.357,66.
kk.
Compulsando o informe de rendimentos fornecidos pela fonte pagadora,
verifica-se sob o código de receita 1708 (doc. 09) foi informada a retenção do
montante de R$ 45.253,78, conforme a seguir reproduzido:

MES
CÓDIGO DE
DESCRIÇÃO DO RENDIMENTO

RENDIMENTO
IMPOSTO

RETENÇÃO

(R$)
RETIDO
Jan
1708
Remuneração
de serviços profissionais
jurídica
prestados por pessoa
220.503,20
3.307,55
Fev
1708
Remuneração
de serviços profissionais
jurídica
prestados por pessoa
33.663,40
504,95
Mar
1708
Remuneração
de serviços profissionais
jurídica
prestados por pessoa
450.528,94
6.757,94
Mai
1708
Remuneração
de serviços profissionais
jurídica
prestados por pessoa
482.535,01
7.238,03
Jun
1708
Remuneração
de serviços profissionais
jurídica
prestados por pessoa
232.785,69
3.491,79
Jul
1708
Remuneração
de serviços profissionais
jurídica
prestados por pessoa
225.318,68
3.379,78
Ago
1708
Remuneração
de servicos-profissionais
jurídica
prestados por pessoa
244.135,76
3.662,03
Set
1708
Remuneração
de serviços profissionais
jurídica
prestados por pessoa
248.671,08
3.730,07
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.646 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732682/2017-43

Out
1708
Remuneração
de serviços profissionais
jurídica
prestados por pessoa
256.197,17
3.842,96
Nov
1708
Remuneração
de serviços profissionais
jurídica
prestados por pessoa
372.242,74
5.583,64
Dez
1708
Remuneração
de serviços profissionais
jurídica
prestados por pessoa
250.336,25
3.755,04

TOTAL

3.016.917,40
45.253.78
ll.
Portanto, apenas pelo informe de rendimentos já é possível confirmar a
maior parte do valor de IRRF declarado em DCOMP - R$ 45.253,78 frente aos R$
50.427,95 informados.
mm. No entanto, também o restante dos valores é passível de confirmação, o
que se faz a partir da análise das Notas Fiscais de prestação de serviço a seguir
elencadas e ora juntadas à presente Impugnação (doc. 10):
NF
Data
Valor Bruto da NF IRRF
000450
03/01/2011
220.503,20
3.307,55
000451
06/01/2011
16.956,17
254,34
000454
01/02/2011
16.707,23
250,61
000455
01/02/2011
220.503,20
3.307,55
000456
11/02/2011
220.503,20
3.307,55
000457
11/02/2011
9.522,54
142,84
000458
04/04/2011
220.503,20
3.307,55
000459
04/04/2011
20.807,72
312,12
000460
04/04/2011
6.598,12
98,97
001394
13/04/2011
4.686,28
70,29
000461
15/04/2011
220.503,20
3.307,55
000462
20/04/2011
14.122,77
211,84
000463
20/05/2011
220.503,20
3.307,55
000464
20/05/2011
12.282,49
184,24
000466
21/06/2011
4.815,49
72,23
000467
21/06/2011
220.503,20
3.307,55
000468
22/07/2011
220.503,20
3.407,52
000469
22/07/2011
16.967,53
254,51
000470
22/08/2011
233.000,00
3.495,00
000471
22/08/2011
15.671,08
235,07
000472
22/09/2011
233.000,00
3.495,00
000473
22/09/2011
8.114,38
121,72
000474
22/09/2011
15.082,79
226,24
000475
24/10/2011
250.336,25
3755,04
000477
24/10/2011
54.983,96
824,76
000478
24/10/2011
53.039,33
795,59
000479
28/10/2011
13.883,33
208,25
000480
28/10/2011
250.336,25
3.755,04
000481
22/12/2011
75.510,82
1.087,66
000482
22/12/2011
250.336,25
3.755,04
000483
22/12/2011
11.949,46
179,24
000484
22/12/2011
5.462,88
81,94
nn.
Veja-se que os valores efetivamente retidos na prestação dos referidos
serviços e comprovado mediante notas fiscais é exatamente o valor informado em
DCOMP, no montante de R$ 50.427,95. Estranhamente, apenas o valor de uma Nota
Fiscal (001394), de R$ 70,29, foi confirmado pela Autoridade Fiscal.
oo.
Desse modo, constata-se, a partir da documentação ora juntada à
Impugnação, que o valor do IRRF efetivamente retido no Exercício de 2012 é
exatamente aquele informado em DCOMP, devendo ser confirmado o valor do crédito
de IRRF utilizado para fins de compensação.
pp.
Ainda assim, caso Vossas Senhorias considerem que a divergência entre
o informe de rendimentos da fonte pagadora (R$ 45.253,78) e o valor total
compensado (R$ 50.427,95) não pode ser confirmado apenas pelas Notas Fiscais ora
juntadas (o que se admite apenas para argumentar), requer-se que o feito seja baixado
em diligência, para notificar a própria fonte pagadora a confirmar as informações.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.646 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732682/2017-43

CNPJ 17.192.451/0001-70 - BANCO ITAUCARD S.A.
qq.
Relativamente à retenção informada no CNPJ n°
17.192.451/0001-70, o valor informado em DCOMP no código de receita n° 6800 -
"IRRF - Fundo de Investimento - Renda Fixa" foi de R$ 89.350,31, não tendo havido
confirmação do montante.
rr.
A referida fonte pagadora administra investimentos financeiros
realizados pela Impugnante, sendo as retenções referentes aos resgates efetuados no
Exercício de 2012, assim discriminados em informe de rendimentos (doc. 11):
ss.
Conforme se observa do demonstrativo, o montante total de retenções
realizados pela referida fonte pagadora totalizou R$ 98.418,49, valor, inclusive,
superior àquele informado em DCOMP (R$ 89.350,31).
tt.
O eventual "pecado" poderia estar em ter a Impugnante informado, tanto
na DCOMP como na DIPJ do ano (doc. 21), todas as retenções sob o código de receita
6800 - "IRRF - Fundo de Investimento - Renda Fixa", quando sob o referido código
foi retido o valor de R$ 36.206,65; enquanto que o valor restante de R$ 62.211,84 foi
retido sob o código de receita 3426 - "IRRF - Títulos de Renda Fixa - Pessoa
Jurídica".
uu.
Não obstante, o informe de rendimentos da própria fonte pagadora, e
reprodução na DIPJ, comprova inequivocamente que havia o valor de retenções de R$
89.350,31, utilizado como crédito ha DCOMP, e até mais do que este valor.
CNPJ 33.000.167/0496-23 - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
vv.
Em relação à retenção informada no CNPJ n° 33.000.167/0496-
23, o valor informado em DCOMP no código de receita n° 1708 - "IRRF -
REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA" foi de R$
158,59, não tendo havido confirmação do montante.
ww. Em relação à referida fonte pagadora, comprova-se a retenção a partir das
seguintes notas fiscais (doc, 12):
NF
Data
Valor da Nota
IRRF
1137
22/12/2010
851,07
10,21
1889
06/06/2011
5.456,64
8,23
1789
16/05/2011
685,65
65,48
2064
06/07/2011
1.235,64
14,82
2524
14/10/2011
3.989,90
59,85
158,59
xx.
Veja-se que os valores efetivamente retidos e comprovado mediante notas
fiscais é exatamente o valor informado em DCOMP, no montante de R$ 158,59.
yy.
Desse modo, constata-se, a partir da documentação ora juntada à
Impugnação, que o valor do IRRF efetivamente retido no Exercício de 2012 é
exatamente aquele informado em DCOMP, devendo ser confirmado o valor do
crédito.
CNPJ 33.592.510/0001-54- VALE S.A. (MATRIZ)
zz.
No que diz respeito à retenção informada no CNPJ n° 33.592.510/0001-
54, o valor informado em DCOMP no código de receita n° 1708 - "IRRF -
REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA" foi de R$
657,37, não tendo havido confirmação do montante.
aaa. O referido montante diz respeito às retenções realizadas nas prestações de
serviço representadas pelas seguintes notas, ora anexadas à Impugnação (doc. 13):
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.646 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732682/2017-43

bbb. Ainda que as referidas retenções tenham sido informadas no CNPJ da
matriz (33.592.510/0001-54), cumpre observar que as notas foram emitidas para filias
da Vale S.A., em especial para a filial inscrita no CNPJ sob o n° 33.592.510/0007-40,
bem como para a filial inscrita no CNPJ sob o n° 33.592.510/034-12.
ccc. No entanto, não há de se argumentar que a informação acerca de CNPJ
diverso elidiria o direito de crédito da Impugnante. E isso por dois motivos.
ddd. Primeiro porque se trata de CNPJs da mesma pessoa jurídica - Vaie S.A.,
sendo certo que a existência de CNPJ's diversos para matriz e filiais é exigência de
ordem meramente administrativa, não importando tratá-las como pessoas jurídicas
diversas. Assim, uma vez que se trata da mesma pessoa jurídica, e considerando que o
recolhimento de tributos federais dá-se, no caso do IR, pelo estabelecimento matriz,
não há qualquer óbice no reconhecimento de crédito relativo a IRRF informado pelo
CNPJ da matriz.
eee. Segundo porque o direito de crédito restou efetivamente comprovado
mediante a retenção informada nas Notas Fiscais anteriormente mencionadas.
fff.
Assim, comprovado o direito de crédito a partir da documentação
aportada junto à Impugnação, é de ser reconhecido como suficiente à compensação
promovida pela Impugnante.
CNPJ 33.592.510/0220-42 - VALE S.A. (FILIAL - CVRD ÁREA
OPERACIONAL DA PELOTIZAÇÃO)
ggg. Relativamente à retenção informada no CNPJ n°
42.157.511/0001-61, o valor informado em DCOMP no código de receita n° 1708 -
"IRRF -REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA" foi
de R$ 5.412,53, não tendo havido confirmação do montante.
hhh. No Exercício de 2012, foram realizadas as seguintes retenções pelo
referido CNPJ, representadas pelas Notas Fiscais anexas (doc. 14):
NF
Data
Preço do Serviço
IRRF
1 a 12

1663,33
13
17/12/2010
4.000,00
60,00
14
12/01/2011
15.184,59
227,77
15
12/01/2011
5.156,90
77,35
16
12/01/2011
9.767,18
146,51
18
15/02/2011
14.650,61
219,76
19
15/02/2011
4.883,54
73,25
20
15/02/2011
9.767,18
146,51
23
10/03/2011
1.790,63
26,86
24
10/03/2011
3.581,30
53,72
42
01/12/2011
47.797.54
716,96
26
10/03/2011
5.371,89
80,58
43
01/12/2011
42.653,68
639,81
44
01/12/2011
48.519,45
727,79
45
01/12/2011
46.561,47
698,42
48
09/12/2011
49.468,39
742,03
6.300,65
iii.
No entanto, em razões de retificações realizadas no período, foi estornado
o montante de RS 888,12, conforme a seguir descrito:

jjj.
Assim, considerando os valores retidos informados em notas fiscais (R$
6.300,65) e subtraindo os montantes estornados (R$ 888,12), chegou-se ao valor de R$
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.646 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732682/2017-43

5.412,53, informado em DCOMP. Portanto, estando comprovado o referido crédito, é
de ser reconhecido que a compensação.promovida pela Impugnante deve ser
homologada.
CNPJ 42.157.511/0001-61 - ARACRUZ CELULOSE S.A.
kkk. Em relação à retenção informada no CNPJ n°42.157.511/0001-
61, o valor informado em DCOMP no código de receita n° 1708 - "IRRF -
REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA" foi de R$
316,88, não tendo havido confirmação do montante.
lll.
Em relação à referida fonte pagadora, houve retenção do IR em razão da
prestação de serviços representada na seguinte Nota Fiscal ora juntada à Impugnação
(doc. 15):
mmm.
Veja-se que os valores efetivamente retidos na prestação dos
referidos serviços e comprovado mediante notas fiscais é exatamente o valor
informado em DCOMP, no montante de R$316,88.
nnn. Desse modo, constata-se, a partir da documentação ora juntada à
Impugnação, que o valor do IRRF efetivamente retido no Exercício de 2012 é
exatamente aquele informado em DCOMP, devendo ser confirmado o valor do
crédito.
CNPJ 60.643.228/0184-11 - FIBRIA CELULOSE S/A (BAIXADO)
ooo. No tocante à retenção realizada pelo CNPJ n° 60.643.228/0184-
11, o valor informado em DCOMP no código de receita n°_1708 - "IRRF -
REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS- POR PESSOA JURÍDICA" foi de R$
600,00, não tendo havido confirmação do montante.
ppp. Referida retenção ocorreu em razão de duas prestações de serviços à
empresa Piracicaba Ind. de Papéis Especiais, e Participações Ltda., inscrita no CNPJ
sob o n° 11.547.756/0001-71, conforme fazem provas as notas fiscais a seguir
descritas e juntadas à Impugnação (doc. 16):

qqq. Impõe-se esclarecer que eventual inconsistência das informações
conferidas pela Autoridade Fiscal pode ter ocorrido em razão de operações societárias
pelas quais passou a empresa (fonte pagadora) no ano de 2011, período em que
ocorreram as referidas retenções.
rrr.
A empresa Piracicaba Ind. de Papéis Especiais, e Participações
Ltda. (CNPJ n° 11.547.756/0001-71), para a qual emitida a nota de prestação do
serviço, era controlada da empresa Fibria Celulose S.A. Posteriormente, a participação
societária detida pela Fibria Celulose SA. foi alienada à empresa estrangeira Oji Paper
Co., Ltd., vindo a denominação da Piracicaba ind. de Papéis Especiais, e Participações
Ltda. a ser alterada para Oji Papeis Especiais Ltda.
sss.
No que importa ao presente caso, destaca-se que o estabelecimento
industrial para o quaí prestado o serviço, no qual originariamente funcionava filial da
Fibria Celulose S.A., foi conferido ao capital da empresa Piracicaba Ind. de Papéis
Especiais, e Participações Ltda., em aumento de capital realizado pela Fíbria em
15/09/2011. Por essa razão, a Impugnante informou como fonte do pagamento o
estabelecimento da filial da Fibria Celulose S.A. (CNPJ 60.643.228/0184-11), sendo
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.646 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732682/2017-43

que, posteriormente, com a incorporação do estabelecimento à Piracicaba Ind. de
Papéis Especiais e Participações Ltda, (CNPJ n° 11.547.756/0001-71), as notas
acabaram sendo emitidas para essa última empresa, uma vez que emitidas exatamente
no interregno em que ocorreu a alteração societária em comento.
ttt.
A fim de comprovar o quanto referido, veja-se ata de reunião do
Conselho de Administração da empresa Fibria Celulose S.A. realizada em 01/09/2011,
na qual autorizado o aumento de capital da Piracicaba Ind. de Papéis Especiais, e
Participações Ltda. mediante conferência do estabelecimento industrial no qual
funcionava a sua filial (doc. 17):

uuu. Ainda, veja-se o quanto registrado perante a Junta Comercial quando do
aumento de capital da-empresa Piracicaba Ind. de Papéis Especiais, e Participações
Ltda., fazendo-se constar que o estabelecimento da Fibria Celulose S.A. conferido em
aumento de capital deixava de funcionar como sua filial, passando a tornar-se sede da
Piracicaba Ind. de Papéis Especiais, e Participações Ltda. (doc. 18):
vvv. Portanto, quando da prestação dos serviços pela Impugnante, resta
evidente que o estabelecimento ainda consistia em filial da Fibria Celulose S.A., razão
pela qual foi informado o CNPJ n° 60.643.228/0184-11 como sendo a fonte pagadora,
ao passo que nas notas emitidas constou a empresa Piracicaba Ind. de Papéis
Especiais, e Participações Ltda., nova detentora do estabelecimento, como tomadora
dos serviços e como agente que efetuou a retenção.
www. No entanto, isso não elide a existência do referido crédito, ora
satisfatoriamente comprovado, razão pela qual deve ser reconhecido pela autoridade
julgadora como sendo hígido para fins da compensação promovida pela Impugnante.
CNPJ 69.037.133/0001-39 - BAHIA SPECIALTY CELLULOSE S.A.
xxx. No que diz respeito à retenção realizada pelo CNPJ n° 69.037.133/0001-
39, o valor informado em DCOMP no código de receita n° 1708 - "IRRF -
REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA" foi de R$
36.103,45, do qual foi confirmado pela Autoridade Fiscal o valor de R$ 35.220,95,
restando não confirmado o total de R$ 882,50.
yyy. Verifica-se que a confirmação do montante de R$ 35.220,95 condiz com
o informe de rendimentos fornecido pela fonte pagadora, no qual consta o referido
valor (doc. 19).
zzz. No entanto, também o restante dos valores é passível de confirmação, o
que se faz a partir da análise das Notas Fiscais de prestação de serviço a seguir
elencadas e ora juntadas à presente Impugnação (doc. 20):
NF
Data
Preço do Serviço
IRRF
005594
13/01/2011
119.129,18
1.786,94
005595
13/01/2011
9.164,70
137,47
005596
13/01/2011
9.058,88
135,88
005648
17/02/2011
119.129,18
1.786,94
005649
17/02/2011
8.854,86
132,82
005712
24/03/2011
19.787,98
296,82
005713
24/03/2011
129.023,00
1.935,35
005724
08/04/2011
23.991,00
359,87
005731
25/04/2011
19.787,98
296,82
005733
25/04/2011
129.023,00
1.935,35
005763
04/05/2011
129.023,00
1.935,35
005765
04/05/2011
46.080,88
691,21
005766
04/05/2011
20.395,05
305,93
001451
26/05/2011
330.000,00
4.950,00
005817
27/05/2011
10.606,40
159,10
001477
14/08/2011
55.000,00
825,00
005824
20/06/2011
19.787,98
296,82
005825
20/06/2011
8.537,38
128,06
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.646 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732682/2017-43

005862
18/07/2011
129.023,00
1.935,35
001557
05/08/2011
55.000,00
825,00
001558
05/08/2011
55.000,00
825,00
005897
05/08/2011
9.383,41
140,75
005908
18/08/2011
7.410,34
111,16
005925
22/08/201.1
129.023,00
1.935,35
005926
22/08/2011
19.787,98
296,82
001601
15/09/2011
55.000,00
825,00
005950
15/09/2011
129.023,00
1.935,35
001676
20/10/2011
55.000,00
825,00
005987
20/10/2011
1.589,67
23,85
005988
20/-10/2011
1.796,66
26,95
005989
20/10/2011 .
6.364,97
95,47
005990
20/10/2011
1.633,92
24,51
000016
26/10/2011
129.023,00
1.935,35
000041
18/11/2011
135.592,00
2.033,88
000042
18/1 l/2Ótl
19.149,55
287,24
001693
18/117201 r
55.000,00
825,00
000043
21/11/2011
12.287,61
184,31
001704
16/12/2011
58.833,50
882,50
000113
22/12/201-1
135.592,00
2.033,88
36.103,45
aaaa. Veja-se que os valores efetivamente retidos na prestação dos referidos
serviços e comprovado mediante notas fiscais é exatamente o valor informado em
DCOMP, no montante de R$36.103,45.
bbbb. Desse modo, constata-se, a partir da documentação ora juntada à
Impugnação, que o valor do IRRF efetivamente retido no Exercício de 2012 é
exatamente aquele informado em DCOMP, devendo ser confirmado o valor do
crédito.
CONCLUSÃO: IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO PRINCIPAL E,
POR CONSEQUÊNCIA LÓGICA, DA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA DO
ART. 74, § 17, DA LEI N° 9.430/96
cccc. À vista dos fundamentos anteriores, verifica-se que o lançamento
principal, decorrente da não homologação integral das compensações realizadas pela
Impugnante, não procede, já que plenamente demonstrada a suficiência dos créditos
apurados frente aos débitos compensados.
dddd. Além da comprovação de que efetivamente houve a retenção dos
referidos valores, a Impugnante comprova, por meio da DIPJ anexa (doc. 21), que o
valor principal, sobre o qual houve a retenção, foi devidamente oferecido à tributação
pelo IRPJ, atendendo ao disposto no art. 55 da Lei n° 7.450/85 c/c art. 2o, § 4o, inciso
111, da Lei n° 9.430/96.
eeee. Deste modo, a multa isolada, aplicada com fulcro no art. 74, § 17, da Lei
n° 9.430/96, em razão da não homologação das referidas compensações, carece de
hipótese de aplicação, já que, como demonstrado, o próprio lançamento principal não
subsiste, devendo ser anulada e cancelada a penalidade lavrada por meio da presente
Notificação de Lançamento n° NLM1C- 2480/2017.
DA
HIGIDEZ
DAS
INFORMAÇÕES
APRESENTADAS
PELA
IMPUGNANTE- POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO POR
OUTROS MEIOS QUE NÃO SEJAM EXCLUSIVAMENTE OS INFORMES DE
RENDIMENTOS DA FONTE PAGADORA
ffff. Inobstante a documentação acostada aos autos ser suficiente à
comprovação do IRRF efetivamente retido no Exercício de 2012, cumpre observar que
eventuais discrepâncias nas informações prestadas pelas fontes pagadoras nos
respectivos informes de rendimentos não podem elidir o direito de crédito da
Impugnante.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.646 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732682/2017-43

gggg. A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF reconhece que eventuais informações equivocadas prestadas por fontes
pagadoras não podem penalizar o contribuinte que efetivamente teve o IR retido,
conforme se observa do seguinte julgado:
hhhh. Conforme visto, deve ser conferido ao contribuinte ampla possibilidade
de comprovar que efetivamente houve a retenção do IR pelas fontes pagadoras,
independentemente de a informação constar do informe de rendimentos que lhe foi
alcançando, contendo informações equivocadas. A propósito, vejam-se os seguintes
julgados:
iiii.
Portanto, o que deve ser levado em conta no presente julgamento é a
existência de efetivo crédito, representado pelas retenções realizadas,
independentemente de a fonte pagadora ter fornecido a respectiva informação ao fisco.
Como observado a partir da jurisprudencia-administrativa, a Impugnante não pode ser
penalizada por informações equivocadas prestadas por terceiros.
SUCESSIVAMENTE: DA CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA,
PARA OBTENÇÃO DE INFORMES DE RENDIMENTOS COMPLEMENTARES
JUNTO A DETERMINADAS FONTES PAGADORAS
jjjj.
Na eventualidade de esta Autoridade Julgadora cogitar da necessidade de
apresentar-se os informes de rendimentos oferecidos pelas fontes pagadoras, nos casos
acima mencionados das fontes pagadoras inscritas no CNPJ n° 02.290.277/0001-21 -
KIMBERLY-CLARK BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE LTDA.; n° 04.815.734/0001-80 - JARI CELULOSE, PAPEL E
EMBALAGENS S/A; e n° 33.592.510/0220-42 -VALE S.A. (FILIAL - CVRD ÁREA
OPERACIONAL DA PELOTIZAÇÃO), incluindo os valores anteriormente apurados
e que foram efetivamente retidos, então é caso de conversão do feito em diligência,
possibilitando-se a obtenção da referida documentação.
kkkk. A medida está prevista nos arte. 18 e 29 do Decreto n° 70.235/72.
llll.
A justificativa para tanto está, como visto acima, no fato de não poder o
contribuinte ser prejudicado pelo equívoco perpetrado por terceiros, devendo ser
facultada a obtenção de novos informes em que constem os valores corretos de IRRF.
mmmm.
Assim, na hipótese de se entender insuficiente a
documentação juntada aos autos para fins do julgamento da presente Impugnação, no
caso das fontes pagadoras fontes pagadoras inscritas no CNPJ n° 02.290.277/0001-21
- KIMBERLY-CLARK BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE LTDA.; n° 04.815.734/0001-80 - JARI CELULOSE, PAPEL E
EMBALAGENS S/A; e n° 33.592.510/0220-42 - VALE S.A. (FILIAL - CVRD
ÁREA OPERACIONAL DA PELOTIZAÇÃO), a impugnante postula desde já a
conversão do feito em diligência, para que possa providenciar junto às duas fontes
pagadoras os informes de rendimentos complementares, nos quais constem a
integralidade das retenções realizadas no Exercício de 2012.
nnnn. De toda sorte, é certo que a responsabilidade pela retenção é da fonte
pagadora, de modo que, tendo se esta foi efetivamente realizada, deveria a fonte ter
efetuado o respectivo recolhimento. Não cabe ao Fisco exigir tolher o direito do
contribuinte que teve o imposto efetivamente retido, devendo a exigência ser
veiculada em face da própria fonte pagadora.
oooo. Assim, mesmo na eventual hipótese de não ser fornecido o informe de
rendimentos complementar, tem-se que resta suficientemente comprovado o direito de
crédito da Impugnante, não podendo ser prejudicada pela ausência de prestações de
informações corretas pela fonte pagadora.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.646 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732682/2017-43

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO (INFRAÇÃO) PARA APLICAÇÃO DE
PENALIDADE EM RAZÃO DE NÃO HOMOLOGaÇãO DE DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO
pppp. Na remota eventualidade de não acolhimento da Manifestação de
Inconformidade apresentada anteriormente pela Impugnante, assim como dos
fundamentos expostos nos itens retro, o que se cogita por mera força argumentativa, já
que está demonstrada a suficiência dos créditos frente aos débitos compensados,
impõe-se enfrentar os fundamentos que levam à anulação e ao cancelamento da
imposição da multa isolada prevista no art. 74, § 17, da Lei n° 9.430/96.
qqqq. Da dicção do referido dispositivo legal, observa-se que o pressuposto
para a aplicação da multa encontra-se no mero fato de não haver homologação (ainda
que parcial) da declaração de compensação apresentada pelo contribuinte. Assim a
previsão em comento:
rrrr. Ainda que a previsão legal seja clara nesse sentido, é forçoso concluir que
a conduta do contribuinte, consistente no adimpíemento de débito mediante
compensação com créditos, ainda que posteriormente verifique-se serem insuficientes,
não representa, por si só, qualquer ato que possa configurar uma infração à legislação
tributária. Daí que, inexistente a infração, não há que se falar em aplicação de
penalidade.
ssss. É direito do contribuinte realizar o pagamento dos débitos mediante
compensação, conforme facultado pelo art. 74, caput, da Lei n° 9.430/96. E, uma vez
realizado o pagamento por este meio, é certo que submete-se ele à posterior
homologação pela Autoridade Tributária, podendo ser homologado ou não. De todo
modo, havendo pagamento mediante compensação, a conclusão a que se chega é no
sentido de que o contribuinte declarou os débitos devidos e realizou o respectivo
pagamento - ou seja, cumpriu com a integralidade das obrigações tributárias que lhe
eram exigidas.
tttt.
Com tal afirmação não se nega que ausente crédito suficiente para
adimplir com a integralidade da obrigação, esta deve ser considerada como não tendo
sido paga no tempo correto. No entanto, a penalidade aplicável a uma tal situação é a
multa moratória, além da incidência de juros. Tais valores, diga-se, já foram exigidos
da Impugnante por ocasião da lavratura do despacho decisório que homologou apenas
parcialmente a compensação procedida.
uuuu. Veja-se, agora, a situação paradoxal apresentada pelo ordenamento.
vvvv. Ao contribuinte que declara o débito em DCTF, mas não realiza o seu
pagamento no tempo correto, aplica-se a título de penalidade unicamente a multa de
mora. Isso porque o contribuinte adimpüu com a obrigação de declarar o tributo,
apenas não tendo realizado o seu pagamento. Caso não tivesse declarado o tributo
devido, seria hipótese de aplicação da penalidade imposta de ofício, no montante de
75% do tributo que deixou de ser declarado, nos termos do art. 44, inciso 1, da Lei n°
9.430/96, já que a exigência do tributo demandaria o lançamento de ofício. Mas, não
sendo esse o caso, a penalidade limita-se a 20%, percentual máximo da multa de mora,
previsto no art. 61 da Lei n° 9.430/96.
wwww.
Essa situação já foi há longo tempo reconhecida pela
jurisprudência, conforme se verifica abaixo:
xxxx. No entanto, a situação do contribuinte que realiza a compensação, ainda
que equiparável à anterior, é tratada de modo diverso.
yyyy. O contribuinte que promove a compensação, do mesmo do que no
exemplo anterior, declara o tributo devido em DCTF e, ainda, realiza o seu pagamento
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.646 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732682/2017-43

por meio da compensação, a quai está sujeita a posterior homologação. Na
eventualidade de o crédito utilizado para o pagamento não ser suficiente, o que se
verifica é que a sua situação equipara-se ao caso do contribuinte que declarou o
tributo, mas não realizou o respectivo pagamento. Contudo, a legislação prevê a
aplicação de multa isolada de 50% nesse caso, pela simples razão de não ter havido a
homologação, seja total ou parcial.
zzzz. Em ambos os casos a conduta dos contribuintes foi condizente com a
legislação, tendo cumprido com a obrigação de declarar o quantum devido em DCTF,
confessando à Administração Tributária dever determinada quantia. No entanto, no
primeiro exemplo, submete-se o contribuinte apenas à aplicação da multa de mora
enquanto no outro caso, de compensação, tem ele de arcar, além da multa moratória,
com a multa isolada.
aaaaa. A disparidade é patente e injustificada, o que demonstra que a multa
prevista no art. 74, § 17, da Lei n° 9.430/96 está sendo aplicada sobre situação que não
representa qualquer infração à legislação tributária.
bbbbb.
Se assim é, a conclusão a que se chega é que se trata de
verdadeira sanção politica, buscando desencorajar os contribuintes a realizarem
pagamentos por meio de compensações administrativas, haja vista a possibilidade de
serem "penalizados", ainda que tenham cumprido com todas as obrigações que lhe são
imputadas.
ccccc. Essa situação é conhecida do Poder Judiciário, que já declarou ser
desproporcional e irrazoável a referida penalidade, constituindo-se em verdadeira
sanção politica. A esse respeito, confira-se a jurisprudência dos Tribunais Regionais
Federais:
ddddd.
A discussão, vale observar, já teve sua Repercussão Geral
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 796.939, Rel. Min. Edson
Fachin -"Tema 736 -Constitucionalidade da muita previste no art. 74, §§ 15 e 17, da
Lei 9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não
homologação das declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal".
eeeee. No referido paradigma, já houve manifestação da Procuradoria-
Geral da República, no sentido de ser inconstitucional a exigência da penalidade nas
hipóteses de mera ausência de homologação da compensação, sem que tenha havido
comprovação da má-fé do contribuinte. Veja-se o seguinte trecho do parecer:
fffff. Compulsando os julgados anteriormente colacionados, verifica-se
que a jurisprudência é uníssona ao afirmar a possibilidade de aplicação da referida
multa somente nos casos em que resta comprovada a má-fé do contribuinte ao realizar
a compensação. Nesses casos, busca o contribuinte adimplir o débito mediante a
utilização de créditos sabidamente inexistentes, com a única intenção de postergar a
sua exigência. Trata-se de situação na qual verificada a ocorrência de abuso de direito,
já que o contribuinte se utiliza da faculdade prevista no art. 74, caput, da Lei n°
9.430/96 de forma incompatível com a previsão legal.
ggggg.
Não é essa, todavia, a hipótese em tela, o que se evidencia por
dois motivos.
hhhhh.
Primeiro porque o crédito apurado, conforme demonstrado na
Manifestação de Inconformidade anteriormente apresentada e ora reiterado no item
IV. 1, é suficiente à quitação dos débitos compensados.
iiiii. Segundo, pois o total de crédito de saldo negativo de IRPJ apurado
perfazia R$ 1.467.025,90, sendo que o montante não homologado restringiu-se a R$
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.646 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732682/2017-43

160.882,55. Ou seja, o montante de crédito que supostamente teria sido menor do que
o necessário corresponderia a apenas 10,96% do total.
jjjjj. Isso demonstra a higidez do crédito apurado, afastando-se qualquer
suposição quanto a eventual atuação de má-fé da impugnante quando procedeu à
compensação em tela, única hipótese que eventualmente autorizaria a imposição de
penalidade no caso.
kkkkk.
Desse modo, ante a inexistência de qualquer infração à legislação
tributária que autorize a aplicação de penalidade; impõe-se a anulação e o
cancelamento da multa isolada aplicada por meio da Notificação de Lançamento n°
NLMIC-2480/2017.
DOS PEDIDOS
lllll. Diante de todo o exporto,. confiante nc elevado conhecimento da
legislação tributária e no senso de Justiça dos membros dessa Delegacia de
Julgamento, a Impugnante requer que seja recebida e processada a petição, na forma
legal, com os documentos que a instruem, a fim de que: a) seja determinada a
suspensão da exigibilidade da multa isolada lavrada por meio da presente Notifiçação
de Lançamento n° NLMIC- 2480/2017 (doc. 03), nos termos do art 74, parágrafo 18°,
da Lei n° 9.430/96, até o ulterior julgamento da Manifestação de Inconformidade
autuada sob o processo administrativo n° 11080-732682/2.017-43; b) seja determinada
a conexão entre o presente processo e o processo administrativo n° 11080-
732682/2017-43, na qual a Impugnante apresentou manifestação de inconformidade,
para que ambos tramitem em conjunto e tenham decisão conjunta; c) seja convertido o
feito em diligência, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto n° 70.235/72, a fim de que
se determine a notificação das fontes pagadoras fontes pagadoras inscritas no CNPJ n°
02.290.277/0001-21 - KIMBERLY-CLARK BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.; n° 04.815.734/0001-80 - JARI CELULOSE,
PAPEL E EMBALAGENS S/A; e n° 33.592.510/0220-42 - VALE S.A. (FILIAL -
CVRD ÁREA OPERACIONAL DA PELOTIZAÇÃO), para que tragam os autos os
informes de rendimentos complementares, nos quais constem a integralidade do IRRF
efetivamente retido no Exercício de 2012, nos valores de R$ 7.083,65, R$ 50.427,95 e
R$ 5.412,53, respectivamente; d) seja determinado a anulação e o cancelamento da
exigência da multa isolada lavrada por meio da presente Notificação de Lançamento
n° NLMIC-2480/2017 (doc. 03), seja em razão do acolhimento das razões
apresentadas na Manifestação de Inconformidade autuada sob o processo
administrativo n° 11080-732682/2017-43, repisadas na presente Impugnação, seja
pelos demais motivos apresentados na presente Impugnação, incluindo as
comprovações dos valores retidos.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BSB,
conforme acórdão n. 06-61.815, de 27 de fevereiro de 2018 (e-fl. 403), que recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
COMPENSAÇÃO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de produção de prova pericial, por desnecessidade, em
caso de compensação não homologada por falta apresentação de prova do
direito creditório cujo ônus competia à impugnante.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-002.646 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732682/2017-43

Ano-calendário: 2012
MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
REDUÇÃO DA MULTA.
Compensação não homologada sujeita-se à multa isolada de 50% sobre o valor
do débito objeto de declaração não homologada, devendo a exigência ser
reduzida em caso de julgamento parcialmente procedente da manifestação de
inconformidade contra o correspondente despacho decisório.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 437, no qual,
em linhas gerais, repete e reafirma os fundamentos de fato e de direito expostos em sede de
Manifestação de Inconformidade, acrescentando outros, resumidamente descritos em sequência.
Diz que “Por ocasião do julgamento da Manifestação de Inconformidade
(Acordão no 06-61.814 – processo administrativo no 11080.927957/2016-44) vinculada ao
presente feito, a 2a Turma da DRJ/CTA reconheceu a existência de retenções de IRPJ
decorrentes de aplicações financeiras – mais especificamente, sob os códigos 3426 e 6800 – no
valor total de R$ 247.689,47, mas limitou o seu aproveitamento para fins de cálculo do Saldo
Negativo de IRPJ a R$ 189.901,66” e que “A razão para tanto estava no fato de que a Recorrente
teria auferido receitas financeiras no montante total de R$ 1.486.624,66, mas, por outro lado,
teria submetido à tributação apenas R$ 1.139.783,97. Desse modo, no entender da Autoridade
Julgadora, o aproveitamento das retenções de IR deveria ser limitado proporcionalmente ao
montante oferecido à tributação.”
Sustenta que “própria DRJ reconheceu expressamente a existência de retenções no
valor de R$ 247.689,47” e que “que é contraditório reconhecer a existência do crédito e, ao
mesmo, negar a possibilidade de sua integral utilização para fins de composição do Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2011.”
Aduz que “em momento algum a legislação restringe a utilização dos créditos
decorrentes de retenções para fins de composição do Saldo Negativo de IRPJ. O art. 6o, § 1o,
inciso II, da Lei no 9.430/96 limita-se a reconhecer que, se apurado saldo negativo de IRPJ ao
final do período de apuração, será ele objeto de restituição ou compensação” e que “Desse modo,
estando reconhecido na própria decisão recorrida a existência de IRRF decorrente dos códigos
3426 e 6800 no montante total de R$ 247.689,47, o qual, inclusive, encontra-se amparado por
informações fornecidas pelas próprias instituições financeiras responsáveis pela retenção do
imposto, deve ser reconhecida a integralidade do crédito para fins de composição do Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2011.”
Salienta que “Na remota hipótese de não ser reconhecida a integralidade do
crédito de Saldo Negativo aproveitado pela Recorrente, conforme item III.1 retro; ou de não ser
reconhecida a ausência de pressuposto geral para aplicação da multa, conforme item III.3 retro;
ou, ainda, de não ser reconhecida a integralidade do crédito de IRRF decorrente dos códigos
3462 e 6800, conforme item III.4 retro, impõe-se, então, reconhecer que a penalidade somente
pode incidir sobre valores cuja retenção não foi confirmada pela Autoridade Fiscal.”
Aduz que “se a própria Autoridade Julgadora reconheceu as referidas retenções
que somaram o montante de R$ 89.350,31 informado pela Recorrente em DCOMP (na verdade,
as retenções foram inclusive superiores ao informado, perfazendo o total de R$ 98.418,49), é
forçoso concluir que somente o montante de R$ 65.508,33 ( = R$ 154.858,64 - R$ 89.350,31) é
que não restou confirmado para fins de compensação com outros tributos federais”, que “Por
consequência, a multa isolada deve ter a sua aplicação limitada a esse montante que não foi
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-002.646 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732682/2017-43

confirmado, de R$ 65.508,33, de modo que o valor da penalidade, em cifras originais, é de R$
32.754,16 – e não de R$ 54.321,92, como constou do acórdão recorrido” e que “a penalidade não
deve incidir sobre o valor de R$ 89.350,31 de retenções informadas pela Recorrente em DCOMP
e reconhecidas tanto pelas fonte pagadoras quanto pela Autoridade Fiscal no acórdão recorrido.
Ao final, requer:
a) seja determinada a conexão entre o presente processo e o processo
administrativo no 11080.927957/2016-44, no qual tramita a Manifestação de Inconformidade
apresentada em face da exigência do valor principal, aplicando-se as mesmas razões para
cancelamento dos débitos do presente caso àquele;
b) seja provido o Recurso Voluntário para determinar a reforma do Acórdão no
06-61.815 da 2a Turma da DRJ/CTA, ao efeito de anular e cancelar a exigência da multa isolada
lavrada por meio da Notificação de Lançamento n° NLMIC- 2480/2017, seja em razão do
reconhecimento integral do crédito postulado pela Recorrente, seja em razão do reconhecimento
da ausência de pressuposto para aplicação da multa isolada no caso em tela;
c) sucessivamente, seja provido o Recurso Voluntário para determinar a reforma
do Acórdão no 06-61.815 da 2a Turma da DRJ/CTA, ao efeito de excluir da base de cálculo da
multa isolada os valores das retenções realizadas pelo Itaú Unibanco S.A. (CNPJ
60.701.190/0001-04) e pelo Banco Itaucard S.A. (CNPJ 17.192.451/0001-70), as quais totalizam
o montante R$ 89.350,31 informado em DCOMP, limitando-se a incidência da multa sobre os
valores de retenções efetivamente não confirmadas (R$ 65.508,33).
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

1. Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

2 – Preliminar
Como preliminar de mérito, o Recorrente defende “a necessidade de tramitação
conjunta ao processo administrativo No 11080.927957/2016-44”, pedindo a suspensão da
exigibilidade da multa isolada ora exigida, até a ulterior decisão deste último.
Compulsando os autos, vejo que assiste razão ao Recorrente.
Como dito alhures, o presente processo refere-se à multa por compensação não
homologada, conforme Notificação de Lançamento indicada a seguir:
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-002.646 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732682/2017-43

Como se observa, a multa de que cuidam os autos derivou da não homologação do
crédito pleiteado no processo no 11080-927957/2016-44, que, atualmente, aguarda distribuição
na Disor para julgamento de Recurso Voluntário, conforme mostra o extrato de consulta
seguinte:

Assim, considerando que a decisão administrativa relativa à não homologação dos
PER/DCOMP que integram o processo no 11080-927957/2016-44 estará sujeita à reforma pela
instância ad quem, podendo, em razão disso, interferir diretamente no resultado do julgamento
dos autos sob exame, restou caracterizada relação de prejudicialidade entre eles, configurando a
vinculação por decorrência, de que trata o inciso II do artigo 6o do Ricarf (destaques deste
relator):
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário
ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles
formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1002-002.646 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732682/2017-43

II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório
ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
Diante desse quadro, acato parcialmente a preliminar apresentada, votando pelo
sobrestamento do julgamento do recurso até que seja proferida decisão administrativa definitiva
no processo no 11080-927957/2016-44.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 588
DF CARF MF
Original